Tribunal: TJDFT
Processo: 0739383-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739383-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE SPOLIDORO FARIAS ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINE SPOLIDORO FARIA ALVES contra decisão que determinou a suspensão do feito até 03.07.2028, data prevista para quitação da dívida estampada na cédula de crédito bancária emitida pelo BRB Banco de Brasília. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que a agravante não observou o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, e não comprovou no ato de interposição do recurso o devido preparo. Registre-se que não há neste agravo de instrumento, ou mesmo na ação principal, qualquer menção sobre eventual gratuidade de justiça, assim, verifica-se que a agravante não é beneficiária, uma vez que nem mesmo requereu tal benefício. Ante ao exposto, INTIME-SE a agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do mérito do recurso, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo para cumprimento do presente decisum voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator